Tribunal: CARF
Processo: 10425.720838/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.720838/2012-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.418 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
LEBOM ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 30/09/2009 a 30/09/2011
CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O Carf não é competente para exercer o controle de constitucionalidade da
norma tributária (Súmula Carf no 2)
CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE NÃO INTEGROU O LANÇAMENTO.
AUSÊNCIA DE LIDE.
Não se conhece de matérias que não fizeram parte do lançamento por não
comporem a lide.
PRELIMINARES.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NEGAÇÃO DO PEDIDO DE PERÍCIA.
Não há cerceamento do direito de defesa na negativa do pedido de perícia que
não descumpriu os requisitos legais.
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
MULTA POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE.
É cabível o lançamento da multa, nos patamares legais, quando comprovada a
declaração falsa do contribuinte para beneficiar-se da compensação
sabidamente indevida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecer das alegações de inconstitucionalidades e das
alegações que não compõem a lide, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar
provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.720838/2012-28
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.418 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10425.720838/2012-28

Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital, André
Barros de Moura, Carlos Eduardo Ávila Cabral e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Relatório
Tratam-se de lançamentos de contribuição previdenciária decorrente de glosa de
compensação, relativa ao período de 09/2009 a 09/2011, e de multa isolada por compensação
indevida.
O lançamento foi impugnado (fls. 196 a 227) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 307 a 321).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 326 a 364) em que se alegou:
a) que o recorrente possuía decisões liminares quando promoveu as
compensações e, portanto, não deveria estar sujeito ao lançamento;
b) que o recorrente faz jus à compensação dos valores de previdência recolhidos
sobre férias, adicional de férias, horas extras e adicionais noturno, de
periculosidade e de insalubridade;
c) que a compensação independe de autorização judicial ou administrativa, com
provê o art. 66 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991;
d) que o lançamento para evitar a decadência implica a exclusão da multa
isolada;
e) que a decisão recorrida é nula por cerceamento do direito de defesa, porquanto
indeferiu o pedido de produção de provas apresentado pelo impugnante;
f) que o art. 170-A do Código Tributário Nacional – CTN fere a Constituição
Federal;
g) que o crédito tributário dever ser suspenso por disposição judicial e legal;
h) que não incide contribuição previdenciária sobre férias e respectivo adicional;
i) que não incide contribuição previdenciária sobre parcelas indenizatórias,
dentre elas as horas-extras e os adicionais noturno, de periculosidade, de
insalubridade e de transferência;
j) que a multa isolada não poderia ter sido aplicada “em dobro” porque não
ocorreu falsidade ou fraude e que deveria se limitar a 20%.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.418 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10425.720838/2012-28

É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
1
Conhecimento
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto às questões de índole
constitucional trazidas pelo recorrente, porquanto ao Carf é vedado exercer o controle de
constitucionalidade das normas tributárias (Súmula Carf no 2).
Também não conheço das questões relacionadas à incidência de contribuição
previdenciária sobre as verbas contestadas pelo recorrente porque, como destacado pela decisão
recorrida, o lançamento não tratou dessa incidência, mas da glosa de compensação efetuada pelo
contribuinte e, portanto, os valores dos débitos foram aqueles por ele próprio informado em Gfip.
Não estando contida no lançamento, a incidência sobre as parcelas informadas pelo contribuinte
não faz parte da lide.
Além disso, ainda que essa questão estivesse contida na lide, a incidência foi
questionada judicialmente, o que implica em concomitância entre as instâncias administrativa e
judicial e, por conseguinte, em renúncia à discussão administrativa, como estabelece a Súmula
Carf no 1.
Conheço do restante.
2
Preliminar
O recorrente alegou que a decisão recorrida seria nula por haver indeferido seu
pedido de produção de prova pericial.
A decisão recorrida negou o pedido porque o impugnante não havia cumprido as
condições previstas no inc. IV do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Não houve, pois, qualquer cerceamento do direito de defesa, pois o próprio
impugnante não apresentou o pedido de perícia nos termos legais.
Rejeito a preliminar.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.418 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10425.720838/2012-28

3
Mérito
3.1
DA GLOSA DAS COMPENSAÇÕES
Segundo consta do Relatório Fiscal (fls. 20 a 22), as glosas das compensações
perpetradas pelo contribuinte se deram pelos seguintes motivos:
a) o contribuinte compensou, nos meses de 09/2009 a 13/209, 01/2010, 02/2010
e 04/2011 a 09/2011 um crédito de R$ 322.224,30 que seria decorrente de
créditos que possuiria, valor muito maior do que o equivalente à contribuição
patronal e SAT/RAT que teria sido paga por ele no período;
b) o
contribuinte
impetrou
o
Mandado
de
Segurança
n°
0002787-
46.2009.4.05.8201 e promoveu as respectivas compensações antes do trânsito
em julgado da ação, em afronta à decisão que concedeu parcialmente a
segurança, mas autorizou a compensação apenas após o trânsito em julgado,
nos termos do art. 170-A do Código Tributário Nacional – CTN; além disso,
compensou valores de períodos anteriores ao que constava no pedido inicial e,
portanto, sequer acobertados pela ação;
c) o contribuinte impetrou o Processo no 2009.82.01.002787-8 e compensou
valores relativos a contribuições previdenciárias sobre férias e respectivo
adicional, mas o processo transitou em julgado com decisão denegatória da
segurança pleiteada.
Pois bem, percebe-se que, além de compensar, em Gfip, valores incorretos e
recolhimentos de períodos cujo direito já estaria prescrito, o contribuinte promoveu todas as
compensações antes do trânsito em julgado das respectivas ações judiciais, inclusive sucumbiu
em parte do que pleiteara judicialmente.
Parece-me inconteste que as glosas foram pertinentes, pois as compensações, além
de equivocadas, afrontaram o disposto no art. 170-A do Código Tributário Nacional – CTN:
170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
Trata-se de norma cogente e de inequívoca interpretação, que não pode ser
afastada por este colegiado. Glosadas as compensações, o lançamento foi necessário para a
constituição do respectivo crédito tributário, a teor do que determina o inc. V do art. 149 do
CTN.
Assim, nego provimento ao recurso na matéria por esse único e suficiente
fundamento. Deixo de analisar as questões relacionadas aos demais erros na compensação
apontados pela Autoridade Lançadora porque não foram objeto do recurso.
3.2
DA MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA
Além da glosa das compensações, foi aplicada a multa prevista no § 10 do art. 89
da Lei no 8.212, de 1991:
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.418 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10425.720838/2012-28

§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado.
O recorrente alegou que compensou ou valores com base na legislação e não teria
agido com falsidade ou cometido fraude, sustentando que a multa, se aplicável, deveria ser de
20%.
Entendo que o contribuinte promoveu as compensações antes do trânsito em
julgado, mesmo havendo decisão liminar determinando que a compensação apenas acontecesse
após esse trânsito, e, além disso, apresentou informações falsas em Gfip.
O valor glosado foi de R$ 322.227,30 relativo aos períodos de 09/2009 a 13/209,
01/2010, 02/2010 e 04/2011 a 09/2011. Entretanto, o valor informado em Gfip estava totalmente
errado, conforme os cálculos apresentados pela Autoridade Lançadora e que não foram
contestados na impugnação (fl.s 20 e 21):
5.4. A informação na GFIP, nos campos competência inicial e final, está errada devido à
compensação não corresponder a estes meses, é como se estivéssemos compensando
apenas o valor desta competência.
5.5. O contribuinte foi intimado e entregou a folha de pagamento em formato do
MANAD dos seguintes anos: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e janeiro de 2010.
Selecionando as rubricas férias e adicional de férias (1/3), a partir 01/10/2005, temos
um total de R$ 324.470,21, que calculando a contribuição patronal referente a este valor
(20% empresa + 3% Rat) teríamos R$ 74.628,15. Aplicando juros Selic, mês a mês,
teríamos um valor a compensar de R$ 88.952,86 e não o informado na tabela acima.
Além disso, o contribuinte incluiu em Gfip valores que não estavam acobertados
pelo mandado de segurança que impetrara (fl. 22):
5.13.Em consulta ao processo no Tribunal Regional Federal da 50 região, não consta o
trânsito em julgado da ação até a data deste Auto de Infração.
5.14.Verifica-se, na sentença, que o período inicial para compensação é a partir de
01/10/2005 até a data de prolação desta sentença, no entanto o contribuinte compensou
os anos de 2003, 2004 até setembro de 2005, fato este verificado em planilha
apresentada pelo contribuinte.
Como se não bastasse, compensou valores que já haviam sido denegados em
decisão judicial (fl. 22):
5.15.Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 1, o contribuinte afirma que os
valores compensados são referentes ao processo n° 2009.82.01.002787-8 das seguintes
rubricas: férias e respectivo adicional. Este processo transitou em julgado e a sentença
denegou a segurança pleiteada ao contribuinte, logo foi glosado todo o valor informado
em GFIP, no total de R$ 322.227,30.
Por tudo isso, entendo que o contribuinte agiu com falsidade ao declarar, em Gfip,
valores de créditos que ele sabidamente não poderia compensar.
Quanto ao valor da multa, ele decorreu da aplicação da aplicação do § 10 do art.
89 da Lei no 8.212, de 1991, que reporta ao inc. I do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.418 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10425.720838/2012-28

de 1996, resultando na alíquota de 150% do valor indevidamente compensado. Diante da
falsidade nas declarações do contribuinte, o lançamento da multa é obrigatório, como
estabelecem o art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN e em observância também ao que
dispõe o art. 18 da lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Não há fundamento legal para a redução dessa multa, como pretendido pelo
recorrente, e seu valor decorre da imposição da lei.
Conclusão
Voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade e das alegações que não compõem a lide, rejeitar a preliminar e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 372
DF CARF MF
Original